Tribunal: STF
Processo: HC 235285
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-18
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 15015938320238260066). 



    Consta dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição para arma de fogo de uso permitido.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 22):



    [...]



    Na presente impetração, a defesa requer (e-STJ fl. 20):



    a) A suspensão liminar do ato objeto do presente habeas corpus determinando-se, a expedição, com a necessária urgência, do competente alvará de soltura em favor de JOAO VITOR SILVA DOS SANTOS;



    b) No mérito, após devidamente processada a presente impetração, seja a liminar ratificada, a fim de que declare ilícita a apreensão das drogas obtidas mediante invasão de domicílio ou se assegure ao paciente o direito de continuar respondendo a este processo em liberdade até o trânsito em julgado do título condenatório, garantido, assim, a autoridade do quanto decidido pela e. Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidades, 43, 44 e 54.



    Indeferido o pedido de liminar (e-STJ fls. 54/55) e prestadas as informações solicitadas (e-STJ fls. 61/84), o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 88/91).



    É o relatório.



    Decido.



    Cumpre asseverar que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsumem à incidência do referido tipo, entre as quais estão inseridos ‘ter em depósito’ ou ‘guardar’ drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.



    Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, ‘nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’.



    Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’ de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.



    Nesse sentido:



    [...]



    Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:



    [...]



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    Pontuou o ministro que ‘tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade’, mas que ‘há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo’.



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de ‘fundadas razões’ que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



    Colaciono, oportunamente, este trecho do acórdão atacado (e-STJ fls. 625/626):



    Vejamos o relato do policial responsável pela ocorrência (fls. 17/18 dos autos de origem):



    Estava em patrulhamento com seu colega de farda quando tomaram conhecimento de que João Vitor Silvados Santos, vulgo João neguinho, e sua esposa Caroline, seriam responsáveis por controlar o tráfico de drogas no bairro Luis Spina, pois eles entregavam drogas aos demais traficantes de lá, bem como faziam a recolha do dinheiro das vendas. Já era sabido também que João tinha em seu desfavor um mandado de prisão por tráfico de drogas, e que ele estaria se escondendo em uma casa na rua 38, bairro Rios. Assim, as equipes foram até lá, e quando chegaram em frente a casa, foi possível sentir um odor de maconha sendo fumada. Ao olhar pelo portão da casa, João foi visualizado no fundo do quintal, que ao avistar os policiais, correu para dentro de um cômodo. De pronto, foi abordado, e nesse cômodo, também estava sua esposa Caroline, que foi surpreendida contabilizando dinheiro. Os dois foram abordados. João foi algemado, pois havia contra ele um mandado de prisão. Havia em cima da cama, de modo bem aparente, uma sacola contendo 30 munições de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00, que estavam sendo contabilizados por Caroline. Indagado, João confessou que seria responsável pela gerência do tráfico no bairro Luis Spina, e que o dinheiro era proveniente da venda de drogas. Sobre o odor de maconha, disse que tinha acabado de fumar um cigarro. Quando perguntado se possuía drogas, respondeu que suas drogas estariam escondidas na mata dos ‘predinhos’ Luis Spina, se dispondo a ir até lá com a equipe e apresentaram a droga. A equipe foi até lá com João, que mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína. No interior da casa também foram localizados dois aparelhos telefônicos pertencentes à João Vitor e Caroline, sendo ambos apreendidos. Diante do contexto, foi dada voz de prisão a João e Caroline por tráfico de drogas e posse ilegal de munições, sendo ele algemado e conduzido até a delegacia de polícia. Cumpre esclarecer que Caroline estava grávida de 9 meses e era impossibilitada de subir nas viaturas da força tática, por esse motivo, foi conduzida no carro da advogada, Lara Oliveira, com uma equipe da força tática realizando a escolta.



    Como se vê, a abordagem policial se deu em razão de: (I) notícias de que o paciente, contra quem havia mandado de prisão em aberto, comandava o tráfico de um bairro da cidade e estava escondido no local para o qual os policiais se dirigiram; (II) comportamento do paciente, que saiu correndo para dentro do imóvel ao avistar os policiais; e (III) forte odor de droga vindo de dentro do imóvel, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito.



    Diante dessas razões, os policiais adentraram o imóvel para perseguir o paciente, onde encontraram 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie (Auto de apreensão de fls. 10/11dos autos de origem).



    No caso em exame, a princípio, verifica-se não ter havido violação do art. 157 do CPP, porquanto o paciente já era apontado como responsável pelo tráfico de entorpecentes na região, tendo a autoridade policial o avistado pelo portão de casa, bem como acompanhado sua fuga para um dos cômodos, somado ao odor de maconha e ao mandado de prisão expedido em seu desfavor. Foi encontrado no imóvel 30 munições intactas de calibre .32 e R$ 4.340,00 (quatro mil, trezentos e quarenta reais), que eram contabilizados pela sua esposa. Depois, o acusado teria declinado o local onde escondia mais drogas, tendo a guarnição policial encontrado 613g (seiscentos e treze gramas) de cocaína, circunstâncias essas que justificam a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial, porquanto havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática do delito no local.



    Dessa forma, sobretudo considerando que as provas de como a abordagem policial ocorreu ainda serão analisadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, mostra-se prematuro o reconhecimento da nulidade aventada na via eleita.



    Na mesma linha de raciocínio, destaque-se o seguinte precedente:



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem.” (doc. eletrônico 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator